Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE DEFERIU BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – A decisão impugnada encontra-se fundamentada, tendo o magistrado utilizado elementos concretos das investigações e a técnica de fundamentação per relationem, com base em informações da autoridade policial e no relatório investigativo.
II – O fumus boni iuris está demonstrado pelos indícios de prática do crime de tráfico de drogas, corroborados por denúncia anônima, monitoramento dos investigados e apreensão de elementos que indicam o delito.
III – O periculum in mora reside na necessidade de garantir a eficácia da persecução penal, prevenindo a dispersão ou destruição de elementos probatórios.
IV – A decisão encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ quanto à fundamentação para autorizar medidas que mitigam direitos fundamentais.
V – A quebra de sigilo de dados foi devidamente amparada na CF e nas legislações específicas, considerando a excepcionalidade do caso e a necessidade de aprofundar as investigações.
VI – Recurso de apelação conhecido e desprovido.